Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. ART. 434 E 435, CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. MÉRITO. PENHORA. DINHEIRO. CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a juntada de documento em sede recursal, visto que não constitui fato novo, nem restou demonstrada a configuração de caso fortuito ou força maior, que justificasse a apresentação tardia, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não conhecidos.
2. Realizada penhora de valores depositados em conta bancária, é ônus do executado comprovar tempestivamente que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC.
2.1. Não havendo comprovação da origem dos valores penhorados, não há que se falar em impenhorabilidade do valor constrito via SISBAJUD.
3. Documentos novos não conhecidos. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.